Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-40.2021.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003134-40.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERCINO SOARES DE SOUZA - CPF: 378.413.601-00 (EMBARGANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA –

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR EXECUTADO E ENCARGOS

QUE RECAEM SOBRE O VEÍCULO FIDUCIÁRIO - QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO –
REDISCUSÃO – INVIÁVEL - VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando o Embargante busca, por meio dos aclaratórios, somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, do Recurso de Apelação Cível, interposto por
Gercino Soares de Souza
, em desfavor da
Administradora de Consórcio Sicredi Ltda.
, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO - CARACTERÍSTICAS DO BEM APREENDIDO (CAMIONETE S10) EM MÁ ESTADO DE CONSERVAÇÃO – CERTIFICADO POR MEIO DE FOTOS E DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA IRRAZOABILIDADE DO VALOR LEILOADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – DESNECESSIDADE (ART. 2º ) – DECOTE DE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS (IPVA, LICENCIAMENTO E OUTROS) NÃO JUSTIFICADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em preço vil na venda de veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão, por valor inferior à média do mercado quando o bem, ao ser apreendido, se encontra destruído ou em péssimo estado de conservação.

Após a alienação do automóvel é devida a prestação de contas e a apuração de haveres. No entanto, a legislação não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE (art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969). (id. 225928693)

Gercino Soares de Souza
opôs
Embargos de Declaração
alegando omissão no acórdão embargado em relação à análise do valor do crédito executado, o qual foi impugnado na contestação. Segundo ele, tanto a sentença quanto o julgado embargado desconsideraram essa situação.

Argumenta que a atualização das parcelas vencidas e não pagas deve ocorrer até a data da busca e apreensão, e não até a data da venda do veículo apreendido e o valor das parcelas inadimplidas, por isso o valor correto a ser executado é de R$ 14.851,57, com a atualização até a propositura da ação, e não de R$ 17.021,74, como consta.

Alega, ainda, contradição no julgado embargado com relação à cobrança do parcelamento da CDA relativa ao

FUNJUS, de multas e dos demais encargos posteriores a 2018, ano da apreensão do veículo fiduciário, especialmente se considerar que o Embargado não comprovou que essas cobranças se referiam ao período em que o bem ainda estava em sua posse, o que caracteriza inversão do ônus da prova.

Por isso, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para julgar provido o Recurso de Apelação (id. 229280199).

O Embargado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 234321673).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Gercino Soares de Souza
opôs Embargos de Declaração, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida (id. 225928693).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante, Gercino Soares de Souza aponta omissão no acórdão quanto à apreciação do valor executado, o qual entende ser de R$ 14.851,57, e não de R$ 17.021,74, conforme impugnado e desconsiderado na sentença. Além disso, contradição na cobrança de multas e encargos posteriores a 2018, ano da apreensão do veículo, notadamente porque não há prova de que tais débitos referem-se ao período em que o bem ainda estava em sua posse, o que configura inversão do ônus da prova.

Não assiste razão ao Embargante.

Da leitura das peças constantes nos autos, observa-se que o valor executado, referente as parcelas do financiamento, deve ser atualizado até data da venda do bem, e não até a data da apreensão do veículo, como quer crer o Embargante. Logo, a impugnação relativa ao valor executado não prospera.

O certo é que, em que pese as razões ventiladas nos aclaratórios, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou os pontos levantados.

Confira-se:

“(...) Igualmente, com acerto, foi reconhecida a responsabilidade do autor, ora Recorrente, com relação aos demais encargos, inclusive multas, CDA e FUNJUS, pagos pela Requerida, ora Recorrida, notadamente por ausência de prova de que não se refere a período posterior a apreensão do veículo fiduciário.

Aliás, o i. prolator da r. sentença recorrida teve o cuidado de exaurir as contas apresentadas, inclusive detalhando IPVA e outras despesas não justificadas adequadamente. Reproduz-se trecho da sentença nesse ponto específico:

“(...) Muito embora ser devidamente legítima a cobrança pela instituição financeira requerida do pagamento de taxa de licenciamento, IPVA, DPVAT e licenciamento, tais cobranças se impõem ao devedor fiduciário até a cessação da posse, que no caso se deu em 26.04.2018 – Id. 69107767.

Da análise dos cálculos trazidos pela ré, observo que foi incluído de forma indevida o licenciamento do veículo do ano de 2019, no valor de R$ 126,06, e de 2020 no valor de R$ 126,06, posto que incidentes após a busca e apreensão do veículo. Com relação ao licenciamento do ano de 2018, deverá ser imputado ao autor somente o licenciamento no período em que esteve na posse do bem no exercício de 01.01.2018 a 26.04.2018. Do mesmo modo, a taxa de transferência de R$ 226,90 deve ser suportada pelo credor fiduciário, conforme comprovante juntado em Id. 73615186 – pág. 07.

No mais, tenho que os demais encargos imputados pela ré são regulares, postos que não anteriores à data de 26.04.2018, ao passo que a parte autora não comprovou por meio de documentos que as cobranças de FUNJUS referente ao parcelamento de CDA são referente a fatos geradores posteriores à busca e apreensão do bem. (...)

No que toca ao preço arrematado do bem fiduciário, nota-se que avaliação atingiu valor menor que aquele orientativo da FIPE, mas justificável pelo estado do veículo e variações de mercado.

O certo é que não cabe falar na vinculação do preço do bem ao valor de mercado ou percentual da tabela FIPE, devendo ser considerada a particularidade do estado do bem, como ocorreu no caso posto.

Aliado a isso, o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que o devedor seja previamente informado sobre a venda extrajudicial do bem apreendido judicialmente.

A propósito, divorciado do que alega o Recorrente nas razões do recurso, fartos são os julgados nesse sentido: (...)

Insta ainda pontuar, como expresso na sentença recorrida, a atualização monetária das parcelas vencidas e não pagas e do saldo devedor contratual remanescente deve ter como base a data da venda do bem. (...)”

Insta registar que o autor, ora Embargante, não se desincumbe do ônus da prova na segunda fase da ação de prestação de contas, notadamente demonstrar que os encargos do veículo fiduciário apreendido não se referem
ao período em que ainda estava em sua posse.

Logo, conclui-se que pretende o Embargante que prevaleça sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão, que manteve a sentença. Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, por ser restrita.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão. Se está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale, ainda, ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Gercino Soares de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024